Tribunal: TJPA
Processo: 0806222-88.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806222-88.2024.8.14.0051

APELANTE: AURINETE PEREIRA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECEBIMENTO DOS VALORES DO SALDO PASEP. CÁLCULO DE REVISÃO DO SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL S.A. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL RELATIVO AO PASEP. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Quanto a revogação do benefício da justiça gratuita, entendo que a parte demonstrou sua hipossuficiência em razão da função que esta ocupa no Estado, fazendo jus ao benefício.

II -
Verifico que a autora/apelante colacionou o cálculo de Revisão do Saldo PASEP (Id. 22215940 –p. 1/19) bem como juntou os extratos do valor junto ao Banco réu (Id. 22215938 – p. 1/2).

III -
Resta comprovada a falha na prestação de serviços do Banco do Brasil S.A, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante em pleitear pelo recebimento do valor integral relativo ao PASEP.

IV -
No mais, quanto ao ressarcimento a título de danos morais, não encontrei motivos para que sejam arbitrados, tendo em vista, não estar comprovado o dano existencial.

V –
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806222-88.2024.8.14.0051

APELANTE: AURINETE PEREIRA CARNEIRO

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AURINETE
PEREIRA CARNEIRO
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
p
roposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Alega a recorrente que
no momento que recebeu a microfilmagem teve condições de confirmar que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado.

Informa que só teve conhecimento do fato quando se aposentou e adquiriu o direito de efetuar o saque e deparou-se com o valor irrisório de R$ 1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos). Momento em que buscou a instituição bancária requerendo o extrato analítico para saber o real motivo do valor ínfimo.

Afirma que o Banco do Brasil detinha a responsabilidade direta pela administração e consequente rendimento das quantias depositas em favor dos servidores. Desta feita, cristalina está, a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, e o dever de indenizar o autor.

Aduz que requer a Condenação do réu a pagar a Indenização por Danos Morais o qual o Autor atribui em valor razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, que seu recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AURINETE
PEREIRA CARNEIRO
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
p
roposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Pretende a apelante a reforma da decisão que julgou improcedente os pedidos apresentados na inicial e tornou o feito extinto nos termos do art.316 do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que as presentes alegações da recorrente merecem prosperar em parte, pois entendo que a presente sentença merece reparo.

Primeiramente, quanto a revogação do benefício da justiça gratuita, entendo que a parte demonstrou sua hipossuficiência em razão da função que esta ocupa no Estado, fazendo jus ao benefício.

Adiante, como muito bem colocado pelo Ministério Público em seu parecer, é válido ressaltar quanto ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) que foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

Por outro lado, o art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Porém, ressalta-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores
depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. § 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.

Sendo assim, no caso em tela, pode-se concluir que a aposentadoria da servidora enseja na percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 239 alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP.

Verifico que a autora/apelante colacionou o cálculo de Revisão do Saldo PASEP (Id. 22215940 –p. 1/19) bem como juntou os extratos do valor junto ao Banco réu (Id. 22215938 – p. 1/2).

Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviços do Banco do Brasil S.A, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante em pleitear pelo recebimento do valor integral relativo ao PASEP.

No mais, quanto ao ressarcimento a título de danos morais, não encontrei motivos para que sejam arbitrados, tendo em vista, não estar comprovado o dano existencial.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no que diz respeito ao recebimento do valor integral do PASEP.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024